Tribunal: TJES
Processo: 5000248-72.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000248-72.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLUBE ITALO BRASILEIRO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: HANNAH RAE GIACOMIN PIRES e outros (5)
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5000248-72.2021.8.08.0024

RECORRENTE: CLUBE ITALO BRASILEIRO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDOS: HANNAH RAE GIACOMIN PIRES E LUCAS SILVA DEMONER

SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO FABRICIA BERNARDI GONCALVES

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
HANNAH RAE GIACOMIN PIRES e LUCAS SILVA DEMONER
contra
FABIO CAEIRO DA SILVA, FRANCISCO DE ASSIS SANTANA PEREIRA, CLUBE ITALO BRASILEIRO DO ESPIRITO SANTO e MOKAI ILHA DO BOI RESTAURANTE-ME
,

na qual os autores sustentam, em apertada síntese, que firmaram a contratação de locação do espaço disponibilizado pelos réus para a realização de festa de casamento, festa esta que ocorreria na data de 25 de abril de 2020. Ainda, afirmam que efetuaram o pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de entrada. Contudo, os autores relatam que receberam a informação de que houve a interdição do local reservado e, posteriormente, de que havia sido marcada outra cerimônia no mesmo dia e horário que ocorreria a cerimônia dos requerentes. Por fim, os autores tentaram resolver o problema junto aos requeridos, todavia, não obtiveram sucesso.

Em sede de

sentença (ID 1737173) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto:

1)Em face da ausência de manifestação da parte Autora no feito promover atos que lhe compete, em relação a parte Requerida
FABIO CAEIRO DA SILVA
, declaro extinto o processo sem julgamento de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil.

2) Julgo extinto o feito com resolução do mérito, a teor do artigo 487, I do Código de Processo Civil 2015, em face da Requerida
FRANCISCO DE ASSIS SANTANA PEREIRA, CLUBE ITALO BRASILEIRO DO ESPIRITO SANTO, MOKAI ILHA DO BOI RESTAURANTE-ME
para:

a) JULGAR PROCEDENTE o pedido autoral de condenação das Requeridas, de forma solidária, ao pagamento de danos materiais consubstanciado na restituição do valor pago de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária desde 26/03/2019 e

ambos com juros desde a citação;

b) JULGAR PROCEDENTE o pedido autoral de condenação das Requeridas, de forma solidária, em indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada Autor, com correção monetária e juros a partir desta data;

Deixo de condenar a vencida no pagamento das despesas processuais por não estar configurada a hipótese de litigância de má-fé prevista no artigo 55, da Lei Federal nº. 9.099/95.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 1737182),

almejando que seja reformada a sentença, alegando que não figura como parte do negócio jurídico firmado, sendo o recorrente ilegítimo para figurar no polo passivo da presente demanda. Ainda, o recorrente sustenta que há culpa exclusiva da MOKAI e seus sócios, assim como inexiste responsabilidade do recorrente.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Inominado (ID 1737191).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, quanto à alegação de ilegitimidade passiva, esta não merece prosperar, visto o recorrente fazem parte da cadeia de fornecimento do serviço, ao passo que à luz do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços,
solidariamente
, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:
“O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante e o porte econômico da parte recorrente.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (art. 6º, inciso VI e artigos 12 a 25, todos do CDC).

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal. Isto porque, sendo a empresa recorrente fornecedora do serviço deveria, fornecê-lo com a qualidade esperada e ofertada, o que não ocorreu, de modo que recaí sobre a recorrente os danos causados aos recorridos. Neste sentido é o CDC dispõe:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

Adentrando no mérito, analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão ao recorrente, de modo que comungo do entendimento do Magistrado sentenciante, haja vista que restou amplamente provado nos autos os fatos narrados pelos autores, ora recorridos, assim como todo o transtorno e insatisfação por eles suportados.

Diante disso, verifico que restou caracterizada a falha na prestação do serviço. Cabia à Recorrente trazer aos autos prova dos fatos que desconstituam o direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não restou evidenciado no caso.

Desse modo, verifico que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, não sendo possível alegar culpa exclusiva da MOKAI.

Ademais, a falha na prestação do serviço constitui ato ilícito, restando claro nos autos os males perpetrados pela conduta dos réus. Assim, relativamente aos danos extrapatrimoniais sofridos pela parte recorrida, é cabível a sua reparação, observado que decorrem da má prestação do serviço contratado.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.